Tribunal: TJES
Processo: 5000014-10.2020.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000014-10.2020.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ZENAIDE BIANCHI DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000014-10.2020.8.08.0062

ORIGEM:
Juízo de Piúma - 1ª Vara

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDO:
ZENAIDE BIANCHI DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO APÓS PAGAMENTO DO DÉBITO. DOCUMENTO JUNTADO EM FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DIVERSIDADE DE DÉBITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou à baixa de negativação lançada em desfavor da consumidora e ao pagamento do montante de R$ 1.500,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(2). Inicialmente, destaco que o documento probatório juntado na página 3 do Recurso Inominado (consistente em tela de consulta de pendência financeira junto ao Serasa) apresentado nesta oportunidade não se trata de documento novo. Em verdade, já era acessível à Recorrente desde o momento de sua citação e que, consequentemente, deveria ter sido apresentado nos autos junto da sua contestação (ou até o término da fase instrutória), admitindo-se produção de prova documental em segundo grau apenas em se tratando de fato novo ou mediante devida motivação para a sua não apresentação em momento anterior (art. 435, parágrafo único, CPC/15), o que não ocorreu
in casu
, tratando-se, portanto, de prova inadmissível.

(3). Ainda que assim não fosse, evidente que o débito indicado pela Recorrente em recurso (referente ao vencimento de 18/03/2020) nada tem a ver com o débito indicado pela Recorrida à exordial (com vencimento em 18/08/2019), o qual não comprovou a Recorrente ter realizado a baixa do gravame lançado junto aos órgãos de proteção ao crédito após pagamento ocorrido em 11/11/2019, de modo a incorrer em violação consistente na manutenção indevida de negativação por débito já adimplido (conduta em desacordo com o que dispõe a Súmula nº 548 do STJ).

(4). Nesse sentido, não há dúvidas de que houve efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida (dano moral
in re ipsa
) em razão de conduta omissiva ilícita por parte da Recorrente, devendo ser mantido o patamar compensatório fixado em sentença, tendo em vista que, apesar de mais baixo do que a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, em razão da ausência de interposição de recurso pela parte autora e em obediência ao princípio da proibição de reforma em prejuízo da parte recorrente, não é passível de majoração.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)